Tribunal: TJDFT
Processo: 0713336-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. MUTIRÃO CARCERÁRIO. DECISÃO PROFERIDA SEM MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL PRÉVIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1- Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu pedido de indulto e comutação de pena com base no Decreto no 11.846/2023, sob o fundamento de que o apenado não havia cumprido dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo na data de referência. O Parquet sustenta a nulidade da decisão por ausência de sua manifestação prévia, requerendo a anulação do ato e a reabertura da oportunidade para seu pronunciamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2- A questão em discussão consiste em definir se a ausência de manifestação ministerial antes da prolação da decisão judicial, no contexto do Mutirão Carcerário de 2024, configura nulidade processual apta a invalidar o ato decisório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3- A Portaria Conjunta TJDFT no 133/2024 estabelece que, transcorrido o prazo comum concedido às partes para manifestação, o juiz pode decidir independentemente de manifestação ministerial, garantindo a celeridade processual inerente ao regime excepcional do mutirão carcerário.
3- A intimação do Ministério Público foi devidamente realizada durante o mutirão carcerário, e a ausência de impugnação tempestiva à tramitação processual configura preclusão, conforme o art. 572, II, do Código de Processo Penal.
4- O princípio pas de nullité sans grief impede o reconhecimento de nulidade sem demonstração de prejuízo efetivo à acusação ou à defesa, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal. No caso concreto, a decisão impugnada indeferiu o benefício ao apenado, não havendo qualquer prejuízo ao Ministério Público.
5- A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios reconhece que eventuais irregularidades formais em mutirões carcerários não ensejam nulidade se não houver impacto material relevante na decisão judicial.
6- O Ministério Público, na qualidade de custos legis, poderia ter se manifestado posteriormente por meio de incidente próprio, caso entendesse cabível o benefício ao agravado, não sendo cabível a anulação da decisão por suposta irregularidade formal sem reflexo na situação do apenado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8- Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1- A decisão proferida no contexto do Mutirão Carcerário, com fundamento na Portaria Conjunta TJDFT no 133/2024, é válida mesmo sem a manifestação ministerial prévia, uma vez transcorrido o prazo de intimação.
2- A ausência de prejuízo concreto inviabiliza a alegação de nulidade processual, conforme o princípio pas de nullité sans grief e o art. 563 do Código de Processo Penal.
3- A preclusão impede a arguição tardia de nulidade quando a parte intimada não se manifesta no prazo devido.